Tribunal: TJSP
Processo: 2085089-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2085089-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
ATHLETIC WAY COM DE EQUIP PARA GINÁTICA E FISIOT LTDA, é
agravado MARCELO JOSE COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085089-59.2020.8.26.0000 -Voto no 10713
2
Agravo de Instrumento no: 2085089-59.2020.8.26.0000
Agravante: Athletic Way Com de Equip para Ginástica e Fisioterapia Ltda
Agravado: Marcelo Jose Costa
Autos em primeiro grau no: 1046954-66.2019.8.26.0602
Juiz Prolator da Decisão: Dr. Marcio Ferraz Nunes
Vara: 5a Vara Cível do Foro de Sorocaba
VOTO No. 10713
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA.
Cheques. Pessoa jurídica. Decisão que indeferiu a concessão
de assistência judiciária gratuita ao recorrente. Efetiva
necessidade do benefício não comprovada, à luz dos fatos e
elementos trazidos ao bojo do caderno processual.
Decisão mantida. Agravo não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Athletic Way Com de Equip para Ginástica e Fisioterapia Ltda nos autos da
ação monitória proposta em face de Marcelo Jose Costa, contra a decisão que
indeferiu a concessão da gratuidade judiciária requerida pela autora.
Inconformada, recorre a agravante justificando que os
requisitos para a concessão da benesse encontram-se devidamente demonstrados.
Determinado o processamento do recurso com efeito
suspensivo “(...) tão somente para obstar eventual extinção prematura do feito em
decorrência do não recolhimento das verbas ora discutidas, até ulterior decisão
desta Relatoria.” (fls. 5700, grifos originais).
É o breve relatório.
A prestação de assistência judiciária integral e gratuita
pelo Estado encontra-se garantida na Constituição Federal, em especial no inciso
LXXIV do artigo 5o, partindo-se do princípio de que quem a requer deve comprovar
a insuficiência de recursos financeiros para tal fim.
Por outro lado, dispõe o caput do art. 5o da Lei no
1.060/50 (não revogado pelo novel Código de Ritos) que, se houver fundadas razões,
pode o magistrado desacolher o pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085089-59.2020.8.26.0000 -Voto no 10713
3
Mais: reza a Súmula 481 do E. Superior Tribunal de
Justiça que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais” (grifamos).
Pois bem.
Insurge-se a recorrente, repita-se, contra a decisão de
primeiro grau cujo teor se reproduz a seguir:
“Vistos. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal,
dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos". O Art. 98, do Código de Processo Civil,
por sua vez, estabelece que "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". Já o
art. 99, § 3o, do mesmo diploma dispõe que "Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural." Ou seja, o pedido de
gratuidade relativo a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve,
necessariamente vir instruído de comprovação da condição de hipossuficiência.
Nesse exato sentido, a posição sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: "Súmula
481/STJ - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais. "No caso, em pese à alegada situação financeira difícil, a empresa
encontra-se regularmente constituída e não foi cabalmente demonstrada a total
ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus
decorrentes desta demanda. É importante observar que a simples presença de
dividas e protestos e até mesmo eventual pedido de recuperação judicial e falência
não se revelam suficientes para demonstrar a "impossibilidade" no recolhimento das
custas e despesas, já que a empresa pode ter outros bens suficientes para saldá-las.
Nessas condições, deferir o benefício, que, em última análise, é custeado pelo
Estado, equivaleria a carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pela
requerente, o que não pode ser admitido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de
concessão de gratuidade processual. Ademais, desde já, INDEFIRO o diferimento do
recolhimento das custas judiciais ao final, a teor do disposto no art. 5o, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085089-59.2020.8.26.0000 -Voto no 10713
4
11.608/03. (...). Intime-se." (fls. 83/84 dos autos originários).
É cediço que o requerimento de gratuidade só pode ser
deferido em favor de pessoa jurídica quando acompanhado de prova cabal da
necessidade, ou seja, de que o peso das custas e despesas do processo impediria a sua
manutenção, ônus da agravante, do qual não se desincumbiu
considerando os
documentos acostados ao caderno processual e, notadamente, o valor da causa (fls.
R$ 4.853,65), sobre o qual é calculado o importe das custas iniciais em 1% (artigo 4o,
inciso I, da Lei Estadual no 11.608/2003)
mostram-se incompatíveis com a
pretensão formulada.
Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal:
“*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Monitória.
Indeferimento do benefício da "gratuidade judiciária".
INCONFORMISMO deduzido no Recurso. REJEIÇÃO.
Pedido de "justiça gratuita" formulado por pessoa
jurídica. Aplicação da Súmula 481 do C. STJ. Não
comprovação de incapacidade financeira para o
recolhimento das custas e despesas processuais.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2156953-65.2017.8.26.0000; Relator (a): Daise Fajardo
Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro de Carapicuíba - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/10/2017; Data de Registro: 18/10/2017)
Destarte, a manutenção do decisum objurgado é medida
que se impõe, o que ora se faz por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
MARCOS GOZZO
RELATOR